Tribunal: TJSP
Processo: 2112290-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIMINAR
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por empresa de assessoria e empreendimento contra a r. decisão pela qual a D. Magistrada a quo, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, deferiu medida liminar para determinar que a parte ré, ora agravante, se abstenha de realizar novas intervenções ou supressão de

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIMINAR
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por empresa de assessoria e empreendimento contra a r. decisão pela qual a D. Magistrada a quo, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, deferiu medida liminar para determinar que a parte ré, ora agravante, se abstenha de realizar novas intervenções ou supressão de vegetação na faixa de preservação permanente de 50 metros, entre o leito do rio e o imóvel de sua propriedade (matrícula n. 22.607), sob pena de multa diária de cinquenta mil reais, até o limite de duzentos mil reais.
2. Presença, nesta esfera de cognição sumária, dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar. O perigo da demora reside na probabilidade de ampliação do dano com a realização de novas degradações e a fumaça do bom direito decorre da existência de intervenção em APP e da documentação juntada com a exordial. Decisão atacada que não se apresenta teratológica e nem desprovida de legalidade, pelo contrário, está devidamente fundamentada e pautada no princípio do livre convencimento motivado judicial. Decisão agravada mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837683
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2112290-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Votorantim, em que é agravante GOLD
SERVICE - ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NOGUEIRA
DIEFENTHALER
(Presidente),
MARCELO
BERTHE
E
TORRES
DE
CARVALHO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112290-26.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto n. 37928
Autos de processo n. 2112290-26.2020.8.26.0000
Agravante: Gold Service Assessoria e Empreendimentos Ltda.
Agravado: Ministério Público
Juíza a quo: Luciana Carone Nucci Eugênio Mahuad
Comarca de Votorantim
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO
CIVIL PÚBLICA LIMINAR
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por empresa
de assessoria e empreendimento contra a r. decisão pela qual
a D. Magistrada a quo, em ação civil pública ajuizada pelo
Ministério Público, deferiu medida liminar para determinar
que a parte ré, ora agravante, se abstenha de realizar novas
intervenções ou supressão de vegetação na faixa de
preservação permanente de 50 metros, entre o leito do rio e
o imóvel de sua propriedade (matrícula n. 22.607), sob pena
de multa diária de cinquenta mil reais, até o limite de
duzentos mil reais.
2. Presença, nesta esfera de cognição sumária, dos requisitos
autorizadores para a concessão da liminar. O perigo da
demora reside na probabilidade de ampliação do dano com a
realização de novas degradações e a fumaça do bom direito
decorre da existência de intervenção em APP e da
documentação juntada com a exordial. Decisão atacada que
não se apresenta teratológica e nem desprovida de
legalidade, pelo contrário, está devidamente fundamentada e
pautada no princípio do livre convencimento motivado
judicial. Decisão agravada mantida. Recurso desprovido.
Vistos,
Trata-se de agravo de instrumento
interposto
por
GOLD
SERVICE

ASSESSORIA
E
EMPREENDIMENTOS LTDA. contra a r. decisão de fl. 82 pela qual a
D. Magistrada a quo, em ação civil pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO, deferiu medida liminar para determinar que
a parte ré, ora agravante, se abstenha de realizar novas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112290-26.2020.8.26.0000 -Voto no
3
intervenções ou supressão de vegetação na faixa de preservação
permanente de 50 metros, entre o leito do rio e o imóvel de sua
propriedade (matrícula n. 22.607), sob pena de multa diária de
cinquenta mil reais, até o limite de duzentos mil reais.
Em síntese, a parte agravante, nesta
sede recursal, alega a ausência dos requisitos necessários à
concessão da medida liminar. A documentação apresentada pela
parte autora não poderia servir de fundamento para a configuração
da fumaça do bom direito, pois se refere à área total do prédio
(629,35 m2) e não à área específica de 88m2, objeto da presente
ação, ou seja, seria necessária a apresentação de documentação
específica acerca do impacto ambiental a ser ocasionado pela
construção do prédio que a parte agravada pretende ver demolido.
Outrossim, não haveria o perigo da demora, pois, desde 2002, a
parte agravada tem conhecimento da construção da galeria
comercial e se 'o prédio maior nunca ensejou pedido de medida de
urgência por parte do agravado, não faz sentido que a edificação
menor justifique sua concessão, ainda mais passados 18 (dezoito)
anos desde sua construção' (vide fl. 08); subsidiariamente, pugna
pela redução da multa diária fixada.
O pedido de efeito suspensivo ao
recurso foi indeferido (fls. 841/843), a parte agravada apresentou
a contraminuta (fls. 847/855) e a D. Procuradoria Geral de Justiça
emitiu parecer opinando pelo desprovimento recursal (vide fls.
877/882).
É o breve Relatório. Passa-se ao
voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112290-26.2020.8.26.0000 -Voto no
4
O agravo não comporta provimento.
Por primeiro, destaque-se que o
âmbito estrito do agravo de instrumento não comporta o
conhecimento de outras questões deduzidas nos autos senão
somente aquela referente à r. decisão atacada, de forma a impedir
a supressão de instância em atenção ao princípio do duplo grau de
jurisdição.
O
mérito
recursal,
destarte,
restringe-se ao espaço de cognição respeitante à concessão da
liminar (requisitos autorizadores). Estas premissas introduzem os
parâmetros que hão de dar suporte para que a decisão recorrida
não mereça ser reformada.
De fato, conforme constatamos,
não trouxe o agravante quaisquer argumentos ou elementos aptos
para mudar a conclusão perfilhada pelo DD. Magistrado “a quo”. A
reforma de decisões concessivas ou não de liminares somente deve
ocorrer em casos onde se mostra ilegalidade plausível como sinal
de concreto direito justificável, ou se em potência houver de
sobrevir danos razoáveis, sob pena de cerceamento do princípio
processual (e constitucional) do livre convencimento judicial
regente das decisões judiciais. Caso contrário, haverá inoportuna
invasão na esfera de cognição dos elementos do processo por parte
do juiz que decidir a liminar.
E,
deveras,
neste
momento
processual de cognição perfunctória, deve imperar o intuito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112290-26.2020.8.26.0000 -Voto no
5
preservação e a prevalência do direito difuso tutelado, impedindo-
se, no caso, apenas a realização de novas intervenções ou
supressão de vegetação na faixa de preservação permanente de 50
metros, entre o leito do rio e o imóvel de propriedade da agravante
(matrícula n. 22.607).
Conforme bem alegado pela parte
autora, o perigo da demora reside na probabilidade de ampliação
do dano com a realização de novas degradações. Por sua vez, a
fumaça do bom direito decorre da existência de intervenção em
APP e da documentação juntada com a exordial. Ademais, a
proibição de novas intervenções não impede reparos ou obras de
conservação no que já fora edificado.
Sendo assim, de rigor a reiteração
do posicionamento de fls. 841/843, uma vez presentes, no caso em
tela, os requisitos autorizadores para a concessão da medida
liminar.
No mesmo sentido, destaca-se o
esmerado parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça: “Os
documentos que acompanharam a inicial demonstram que houve intervenção irregular na
área de preservação permanente, de modo que há prova suficiente para a concessão da
liminar pleiteada pelo Parquet, insubsistentes os argumentos apresentados pela
recorrente no sentido de que a documentação juntada diz respeito a área maior e, por
isso, não serviria para atestar a probabilidade do direito. A juntada da integralidade
do inquérito civil, acompanhado de documentos que se referem a todos os
prédios construídos pela agravante, tem como objetivo dar ao magistrado visão
mais ampla sobre a situação da área, possibilitando que se dê a devida dimensão
aos danos existentes de sorte a evitar que se alegue a ocultação dolosa de fatos,
como justificado na inicial. Há, na inicial, clara delimitação quanto aos atos
ilícitos combatidos na ação, destacada a sucessão de normas de proteção que
incidem no caso e justificam a ilegalidade das obras de ampliação do prédio, de
forma que a juntada integral do inquérito civil em nada prejudica a recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112290-26.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Contudo, isto não significa que não existam documentos especificamente
elaborados com relação à área objeto da demanda, destacadas as plantas
apresentadas as fls. 397 e 596 do IC (fls. 549 e 756 destes autos) e a Informação
Técnica da Prefeitura de Votorantim as fls. 422 (...) A responsabilidade da agravante
relativamente aos danos ambientais verificados é clara em razão do caráter propter rem e
objetivo das obrigações ambientais e da sua condição de proprietária do imóvel. Ademais,
a presente ação trata de responsabilidade por danos ambientais-urbanísticos decorrentes
da ocupação irregular de área de preservação permanente, restando incontroversa a
localização do imóvel nas áreas especialmente protegidas. Há informação de que o imóvel
se insere em área de preservação permanente conforme previsão do art. 4o, II, da Lei
12.651/12 (que reproduz o que já previa o art. 2o, a, 2, da Lei 4.771/65 - Código
Florestal revogado) Desconsiderando as restrições impostas pela legislação, que já
existiam quando o agravante realizou a ampliação apontada na inicial, foram edificadas
construções no local consistentes em casa e depósito de alvenaria, ocupando cerca de
88m2, como afirmado pelo próprio agravante, o que resultou na supressão e
impedimento de regeneração de vegetação nativa. É atividade que encontra ajuste na
moldura dos artigos 3o, III e IV, 4o, VII e 14 da Lei no 6.938/81, que definem poluição,
degradador e sua responsabilidade pelos danos ambientais, emergindo o fumus boni
iuris. Já a existência de risco de agravamento excessivo dos danos ambientais é elemento
sinalizador do periculum in mora (...) Assim, deve-se privilegiar os princípios ambientais
da precaução e da prevenção, vedada de imediato a prática de conduta que contribua
para a ampliação dos danos ambientais. O perigo de dano, que caracteriza a urgência da
tutela requerida, corresponde a ampliação dos danos ambientais que se verificam na área
e, como destacado pelo Ministério Público em sua contraminuta, não impedem o uso ou a
realização de obras de manutenção da estrutura já existente” (vide fls. 877/882).
Portanto,
correta
a
solução
perfilhada na instância a quo no sentido do deferimento da liminar
pleiteada. Decisão agravada esta que, a propósito, não se
apresenta
teratológica
ou
ilegal,
ao
contrário,
encontra-se
devidamente fundamentada e pautada nos princípios da livre
convicção motivada e da persuasão racional do Juiz, o que não
autoriza implemento de reforma por esta instância ad quem.
Por derradeiro, não é, ao menos por
ora, passível de redução a multa diária, contudo, eventual e
futuramente, caso devidamente justificado nos autos, a multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112290-26.2020.8.26.0000 -Voto no
7
poderá ser modulada.
As
astreintes,
como
cediço,
consistem num instituto posto à disposição do magistrado
como instrumento inibitório ao descumprimento da obrigação
pelo devedor, podendo, por isso, ser utilizada contra todos
aqueles que figurem no polo passivo da relação obrigacional.
Faz-se oportuno destacar as lições de Nelson Nery Junior (in
Código de Processo Civil Comentado, 9a ed., RT, pp.
588/589), no tocante ao tema: “o juiz não deve ficar com receio de fixar o
valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das 'astreintes' não é obrigar o
réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A
multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não
cumprir a obrigação específica”.
Diante do exposto, voto no sentido
do desprovimento recursal.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR